Tribunal: STF
Processo: RE 156931
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-04
Data de publicação: 1995-04-04

Ementa:
EMENTA: Vencimentos; reajuste: direito adquirido: inexistência.
        Segundo a jurisprudência do STF - que reduz a questão à
inexistência de direito adquirido a regime jurídico -, as leis - ainda
quando posteriores à norma constitucional de sua irredutibilidade - que
modificam sistemática de reajuste de vencimentos ou proventos são
aplicáveis desde o início de sua vigência. Ressalva do entendimento do
relator, expresso no julgamento do MS 21.216 (Gallotti, RTJ 134/1.112).